Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701249-10.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Ao interpor o presente recurso, a secretaria da primeira instância certificou que o recurso fora interposto fora do prazo devido, bem como que a parte recorrente encaminhara um e-mail à Vara no dia 16/05/2023 justificando a impossibilidade de juntada da peça no último dia do prazo recursal, porém, sem colacionar provas (ID 47447684). Ao analisar detidamente os autos, observo que o recurso inominado não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Explico. Nos termos do artigo art. 42 da Lei 9099/1995 o prazo interposição do recurso inominado é de 10 dias. Como o próprio recorrente reconhece por meio da petição de ID 47447683, o recurso foi apresentado dia 17/05/2023, um dia após o término no prazo recursal, que se deu em 16/05/2023. A despeito das justificativas apresentadas pelo recorrente, bem como do e-mail encaminhado ao juízo de origem, não colacionou o procurador da parte qualquer documento hábil a comprovar fato idôneo a justificar a intempestividade, seja por fato externo alheio à sua vontade, seja por problema gerado pelo próprio sistema do Tribunal. Outrossim, note-se, pela petição de ID 47447681, que a peça indica tratar-se de manifestação quanto a processo diverso do presente (processo no: 0719848-65.2021.8.07.0020) o que indica que o patrono do recorrente se equivocou na protocolização da primeira peça, ensejando a perda do prazo recursal. Ressalto que há evidente falta de diligência do casuístico da parte que, além de deixar para peticionar no último dia do prazo ainda protocola a peça em processo diverso. Portanto, tendo em vista a ausência de justa causa para a apresentação intempestiva do recurso, é de se reconhecer a ausência de pressuposto de admissibilidade, ensejando seu não conhecimento. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c o art. 1.003, § 5o, do CPC, e também do art. 798 do CPP ("Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado."). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo, por si só, justa causa o fato de o advogado apresentar atestado médico. Na hipótese, o atestado médico não descreve a gravidade da moléstia que teria acometido o causídico a ponto de impedi-lo de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer poderes a outro advogado para praticá-lo" (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.993.325/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)” Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade pela intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida (ID 47693745). Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito